Tribunal: TJBA
Processo: 0521696-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521696-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDUARDO FIGUEIREDO ALVES

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

APELADO: MARCELO PEREIRA SANT ANA

Advogado(s)
:
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, NAIARA DE CASTRO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AUTORAL INDIVIDUALIZADA. PARÂMETROS INDICADOS PARA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA. CONFUSÃO DO RECORRENTE QUANTO AO PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO LOCAL EM QUE PROFERIDAS AS OFENSAS COM O DIREITO DE RESPOSTA DA LEI 13.188/2015. INEXISTÊNCIA. RESP 1.867.286/SP E ADI Nº 5436. PRELIMINAR DE NULIDADE QUANTO À EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO VALOR DA CAUSA E DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE OFENSAS PROFERIDAS EM PROGRAMA DE RÁDIO CONTRA PESSOA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. ALEGAÇÕES CUJO CARÁTER DE PROVOCAÇÃO E INSULTO É MANIFESTO. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM DA PESSOA. CONDUTA ABUSIVA. ARTS. 187 E 927 DO CC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO VEÍCULO EM QUE PROFERIDAS AS OFENSAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. CONTENDA PESSOAL.
REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A REFERIDA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença por não ter oportunizado a produção de prova oral requerida pelo réu. Elementos informativos existentes nos autos que são suficientes para a formação do convencimento pelo julgador, haja vista que as alegadas ofensas teriam sido realizadas por veículo jornalístico, inexistindo qualquer demonstração da necessidade de prova oral que pudesse influir na alteração da sentença, o que torna viável o julgamento antecipado. Preliminar afastada.

2. Preliminar de nulidade da sentença por não apreciar a preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido certo e determinado. Possibilidade de individualização da pretensão autoral e quantificação do valor por meio das razões apresentadas e parâmetros indicados. Preliminar afastada.

3. Preliminar de nulidade da sentença por não apreciar a preliminar de inépcia da inicial quanto à falta de interesse de agir por inadequação da via eleita no pedido de direito de resposta, além da decadência. Pedido de publicação da sentença no mesmo veículo em que realizadas as ofensas que nada tem a ver com o direito de resposta regulado pela Lei 13.188/2015, ao contrário do que sustenta o apelante. Precedentes expressos do STJ e STF sobre a matéria. Confusão do apelante acerca dos referidos institutos. Preliminar não acolhida.

4. Preliminar de nulidade da sentença quanto à extinção da reconvenção sem resolução do mérito. Ausência de valor da causa, tampouco pagamento de custas. Não conhecimento que deve ser mantido. Preliminar afastada.

4. Mérito. Conforme relatado, o cerne da inconformidade recursal reside na condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de supostas ofensas contra o autor, ora apelado, que teriam sido veiculadas em seu programa de rádio, bem como na condenação em publicar a sentença condenatória no mesmo veículo em que divulgadas as ofensas.

5. Comentários realizados pelo apelante que são incontroversos, já que por ele mesmo admitidos, divergindo apenas quanto à natureza das alegações, entendendo o recorrente se tratar de meras críticas decorrentes da insatisfação com a atuação do recorrido enquanto presidente do time.

6. Conquanto o apelante alegue se tratar de críticas jornalísticas, em exercício regular de direito e de liberdade de imprensa, o caráter ofensivo de tais críticas é manifesto, haja vista se dirigirem à pessoa do apelado, com conotação de provocação e insulto. Ao sopesar os princípios constitucionais de liberdade de expressão e de proteção da honra e imagem das pessoas, no caso em comento é possível verificar que foram ultrapassados os limites da crítica jornalística, alçando a xingamentos violadores da honra e imagem do apelado, sem qualquer natureza informativa. Houve, assim, conduta abusiva do recorrente, atingindo direito fundamental do recorrido atinente à sua honra e imagem, de modo que resta assegurado o direito deste à indenização pelo dano moral sofrido. Arts. 187 e 927 do CC.

7. Sentença que merece reforma, entretanto, no que se refere à condenação em publicação da decisão pelo mesmo veículo em que divulgadas as ofensas. A referida condenação, em que pese possível em nosso ordenamento jurídico, tem como intuito principal dar ciência à população acerca de informações falsas ou incorretas, para que a retificação tente atingir o maior número de pessoas que tiveram acesso à matéria com conteúdo equivocado. No caso dos autos, trata-se tão somente de contenda pessoal entre as partes cuja publicação não trará nenhum benefício à população, importando tão somente ao recorrente, cuja reparação por meio de indenização por danos morais se mostra suficiente, tanto como forma de compensação pelos danos causados, quanto como punição ao agente causador do dano.

8. Quantum indenizatório que se encontra em consonância com os valores fixados por este Tribunal em casos análogos, impondo sua manutenção, haja vista assegurar o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem acarretar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521696-61.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE EDUARDO FIGUEIREDO ALVES e como apelado MARCELO PEREIRA SANT ANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .